Tribunal: CARF
Processo: 11610.016069/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.016069/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.584 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
FERNANDO DE JESUS COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ALUGUEL.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante só é admissível
antes de iniciado o processo de lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.016069/2008-59
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.584 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016069/2008-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física,
referente ao ano-calendário de 2005, em nome do contribuinte acima qualificado, foram
lançados R$ 28.175,20 a título de rendimentos de aluguel de pessoa física. A inclusão
desses valores foi efetuada com base na DIMOB apresentada pela administradora
ATLÂNTICA
IMOBILIÁRIA
E
ADMINISTRADORA
SS
LTDA.,
CNPJ:
54.457.981/0001-20 (fls. 08 e 83). Paralelamente foram lançados rendimentos
tributáveis de R$ 8.836,44, sem retenção na fonte, percebidos do INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40 (fl. 08-verso).
Cientificado do lançamento em 04.11.2008 (fls. 77/78), o interessado em sua
impugnação apresentada em 03.12.2008 (fls. 01/06) esclarece que em relação aos
aluguéis recebidos de pessoa física (quatro imóveis → fls. 08 e 83), parte dos imóveis
(dois imóveis) que geraram os rendimentos, são bens comuns, tendo sido informados
50% dos respectivos aluguéis na Declaração IRPF de sua cônjuge (KÁTIA MARIA
FIORILLO COSTA, CPF: 633.428.557-20), conforme permitido por lei (R$ 4.531,28
→ fl. 08).
Reconhece que omitiu R$ 4.531,28 que deveriam ter sido declarados como aluguéis
recebidos de pessoa física.
Os dois imóveis restantes pertencem ao seu filho LUCAS CARNEIRO COSTA, CPF:
219.700.278-35, o qual apresentou Declaração IRPF em separado, oferecendo os
rendimentos à tributação.
Ressalta que, por um lapso do próprio, bem como da imobiliária que celebrou os
contratos de locação dos imóveis pertencentes ao filho (R. Carlos Sampaio, 118,
apto.133 e R. Luiza Álvares, 87, apto. 21), estes apresentam como locador, o próprio
impugnante, quando, na verdade, deveriam informar o proprietário que é LUCAS
CARNEIRO COSTA, conforme demonstrado na declaração de bens do próprio (fl. 93)
Lista os inquilinos seus (e da cônjuge) e de seu filho, com os respectivos valores de
aluguéis:
ALUGUÉIS DE BENS COMUNS (FERNANDO E KÁTIA)
NOME
CPF
ALUGUEL (vl. Líquido)
R$
FERNANDO 50%
R$
KÁTIA 50%
R$
Antonio A.D.
Monteiro
263.335.708-
34
8.339,86
4.169,93
4.169,93
Elizaldo L.S. Martins
601.438.784-
68
722,70
361,35
361,35
TOTAL
9.062,56
4.531,28
4.531,28

ALUGUÉIS DOS IMÓVEIS DE LUCAS CARNEIRO COSTA
NOME
CPF
ALUGUEL R$ (vl. Líquido)
Dario A Shinohara
194.674.788-20
14.045,52
Marlene M Tomaz
130.467.358-80
5.067,12
TOTAL
19.112,64

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.584 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016069/2008-59

No tocante aos rendimentos recebidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL, CNPJ: 29.979.036/0001-40 (R$ 8.836,44 → fl. 08-verso), relata tratar-se de
pensão por morte (acidente de trabalho) de sua antiga companheira CARMEM LÚCIA
CARNEIRO, falecida em 15.12.1988, tendo sido o benefício (n.o 0845694804)
concedido em nome de seu filho LUCAS CARNEIRO COSTA, nascido em 22.05.1988.
Acrescenta que no documento de benefício do INSS constava o seu CPF (527.550.458-
68), porque seu filho, à época com seis meses de idade, não possuía inscrição no CPF,
mas a situação foi regularizada em 20 de dezembro de 2007 (fls. 32/33).
Juntou diversos documentos, entre eles às fls. 19/26 cópias das Declarações IRPF EX
2006/AC 2005 Retificadoras de KÁTIA e LUCAS, incluindo rendimentos de aluguel
anteriormente omitidos e ora lançados, ambas apresentadas em 26.11.2008, após o
contribuinte ter sido intimado em 04.11.2008; à fl. 27, Certidão de Casamento com
KÁTIA MARIA FIORILLO COSTA, ocorrido em 06.06.1991; à fl. 28, Certidão de
Óbito de sua ex-companheira, CARMEM LÚCIA CARNEIRO, falecida em 15.12.88;
às fls. 29/30, documento emitido pelo antigo INPS, concedendo ao contribuinte, a partir
de 15.12.88, pensão por morte da citada companheira; à fl. 31, Certidão de Nascimento
de LUCAS CARNEIRO COSTA, filho do impugnante com CARMEM LÚCIA
CARNEIRO; às fls. 32/33; certidão do INSS transferindo em 20.12.2007 o benefício de
FERNANDO DE JESUS COSTA para seu filho LUCAS CARNEIRO COSTA; às fls.
55/59, Contrato de Locação do imóvel localizado à R. Carlos Sampaio, 118, apto.133,
firmado com Dario A. Shinohara, informando o locador como FERNANDO DE JESUS
COSTA, com posterior adendo, modificando o locador para LUCAS CARNEIRO
COSTA; às fls. 60/62, matrícula do referido imóvel na qual, até 26.08.2005 (fl. 62) não
apresenta a transferência para LUCAS CARNEIRO COSTA; às fls. 63/67 Contrato de
Locação do imóvel localizado a R. Luiza Álvares, 87, apto. 21, firmado com Marlene
Moreno Tomaz, informando o locador como FERNANDO DE JESUS COSTA, com
posterior adendo, modificando o locador para LUCAS CARNEIRO COSTA; `as fls.
68/70 matrícula de um imóvel sito à R. Luiza Álvares, n.o 377, cujo proprietário é
LUCAS CARNEIRO COSTA, conforme apresentado na Declaração IRPF do próprio.
Informa que recolheu (fls. 71 e 75) o imposto suplementar derivado da adição dos
rendimentos de aluguel, (R$ 4.531,28 → fls. 05 e 08), com cuja omissão concorda.
Requer que seja acolhida a presente impugnação, dada a insubsistência e improcedência
parcial do lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PENSÃO. PENSÃO TRANSFERIDA AO
FILHO SOMENTE EM 2007.
Comprovado que os rendimentos lançados a título de pensão por morte da companheira,
teve o benefício transferido ao filho do contribuinte somente em 20.12.2007, sendo o
beneficiário no ano-calendário de 2005, o próprio interessado, mantém-se o lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL DE PESSOA FÍSICA. NÃO
RESTOU
COMPROVADO
QUE
O
IMÓVEL
PERTENCE
AO
FILHO.
LANÇAMENTO MANTIDO.
Constatado através de matrícula do imóvel gerador do aluguel, que este pertence ao
contribuinte e não ao seu filho, será mantido o lançamento por omissão de rendimentos
de aluguel percebido de pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL DE PESSOA FÍSICA. NÃO
RESTOU COMPROVADO QUE ALUGUÉIS DERIVAM DE BEM COMUM DO
CASAL. LANÇAMENTO MANTIDO.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.584 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016069/2008-59

Não tendo sido apresentada nenhuma documentação que comprove que os valores
lançados como omissão de rendimentos derivam de aluguel de imóvel considerado bem
comum, o lançamento será mantido.
INCABÍVEL A APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO IRPF RETIFICADORA POR
CÔNJUGE E FILHO DO CONTRIBUINTE, COM O INTUITO DE DIMINUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, APÓS O INTERESSADO TER SIDO INTIMADO.
O início do procedimento fiscal, caracterizado pela ciência ao sujeito passivo da
obrigação tributária, exclui a espontaneidade deste em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização
b) os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos
cônjuges ou pela metade em cada declaração individual
c) os rendimentos de aluguéis de pessoa física apurados pela DIMOB não
correspondem aos recebidos pelo contribuinte, conforme documentos juntados aos autos
d) os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física estão comprovados nos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.584 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016069/2008-59

defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15
do Decreto no 70.235, de 06/03/1972 e, assim, dela se toma conhecimento (fls. 01 e
77/78).
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS PERTINENTE À PENSÃO
O contribuinte informa que seu filho LUCAS CARNEIRO COSTA, contava
com apenas seis meses de vida quando sua companheira faleceu e foi requerida a
pensão por morte. Desta feita, o benefício foi concedido em seu nome e CPF,
conforme atestam os documentos de fls. 30/31. Prossegue relatando que o benefício
foi transferido para o nome e CPF de seu filho, somente em 20.12.2007 (fls. 32/33).
Cabe lembrar que o interessado poderia ter transferido o benefício ao seu filho,
assim que este fosse cadastrado no CPF, mas não o fez. Esperou até dezembro de 2007
para pedir a mudança de beneficiário.
Considerando que o beneficiário era o próprio contribuinte até data anterior a
20.12.2007, os rendimentos que lhe foram imputados na DIRF enviada pelo INSS (fls.
79/80) estão corretos e deveriam ter sido apresentados em sua própria Declaração
IRPF. Assim, embora a pensão tenha sido doada a LUCAS CARNEIRO COSTA e
ainda que este tenha declarado tais rendimentos, a importância lançada de R$ 8.836,44
será mantida, constatado que a pensão até 20.12.2007 pertencia ao impugnante e não
ao seu filho.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL DE IMÓVEIS
PERTENCENTES AO FILHO LUCAS CARNEIRO COSTA.
O interessado informa que os imóveis, cujos rendimentos de aluguel lançados
(fl. 08) provieram dos CPF 130.467.358-80 (Marlene Moreno Tomaz → fl. 09 e 93) e
194.674.788-20 (Dario A. Shinohara → fls. 08 e 83), não lhe pertencem, sendo de
propriedade do seu filho LUCAS CARNEIRO COSTA.
Traz aos autos às fls. 63/64 o contrato de locação e adendo, firmado com
Marlene Moreno Tomaz, pertinente ao imóvel localizado à R. Luiza Álvares 87, apto
21. Contata-se entretanto, que na Declaração IRPF de LUCAS CARNEIRO COSTA
foi informado um imóvel sito à rua R. Luiza Álvares 377, “Edifício Abaeté” apto
21(fl. 93), o que combina exatamente com o Registro de matrícula juntado às fls.
68/70.
Note-se que no relatório da citada matrícula não há nenhuma informação sobre
alteração da numeração da rua e pesquisas nos sistemas informatizados da Receita
Federal, constatam que até a última Declaração IRPF EX 2011 apresentada por
LUCAS CARNEIRO COSTA, o imóvel da R. Luiza Álvares é identificado sob o
número 377 e não 87. Paralelamente, até a presente data, a inquilina Marlene Moreno
Tomaz, continua informando seu endereço à R. Luiza Álvares, 87.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.584 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016069/2008-59

Desta feita conclui-se que não houve engano ao digitar o número 87 da rua
Luiza Álvares no contrato de aluguel e não tendo sido provado tratar-se do mesmo
imóvel constante na matrícula n.o 60.480 (fls. 68/70), informado como pertencente a
LUCAS CARNEIRO COSTA e por ele declarado como tal, será mantido o
lançamento por omissão de aluguel recebido de Marlene Moreno Tomaz, no valor de
R$ 5.067,12.
No tocante ao aluguel pertinente ao imóvel da R. Carlos Sampaio, 118,
apto.133, contrato firmado com Dario A. Shinohara, CPF: 194.674.788-20, depreende-
se que, embora LUCAS CARNEIRO COSTA tenha relatado em sua Declaração de
Bens, ter adquirido o imóvel de seu pai em janeiro de 2003 (fl. 93), a matrícula deste,
anexada às fls. 60/62, informa claramente que o imóvel, pelo menos até 30 de
setembro de 2005, data da última atualização da matrícula juntada, pertencia ao seu
pai, FERNANDO DE JESUS COSTA, tendo sido, inclusive, dado em caução em
26.08.2005 (fl. 62).
Não comprovada a propriedade do imóvel como pertencente a LUCAS
CARNEIRO COSTA, será mantido o lançamento pertinente à omissão de rendimento
de aluguel recebido de Dario A. Shinohara, CPF: 194.674.788-20, na importância de
R$ 14.045,52 (fl. 08).
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL PROVENIENTES DE
BENS COMUNS
Analisando-se as Declarações IRPF originais do contribuinte e de sua cônjuge
constata-se que nada havia sido declarado como rendimentos de aluguel recebidos de
pessoa física.
Paralelamente em relação aos imóveis locados para os CPF: 263.335.708-34
(Antonio A. D. Monteiro → fls. 08 e 83) e 601.438.784-68 (Elizaldo L. de Souza
Martins → fls. 08 e 83), os quais o interessado declara pertencer a si e a sua esposa,
nenhum documento foi trazido aos autos que comprovasse tratarem-se de bens
comuns, o que permitiria a divisão dos rendimentos de aluguel em 50% para a
Declaração IRPF de cada um dos cônjuges.
Assim sendo será mantido o respectivo lançamento no montante de R$ 9.062,56
(R$ 8.339,86 + R$ 722,70 = R$ 9.062,56 → fl. 08).
DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO IRPF POR CÔNJUGE E FILHO
DO CONTRIBUINTE COM O INTUITO DE DIMINUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO LANÇADO, APÓS NOTIFICADO O INTERESSADO.
Não podem ser aceitas as Declaração IRPF EX 2006/ANO BASE 2005
RETIFICADORAS enviadas em 26.11.2008, pela cônjuge KÁTIA MARIA
FIORILLO COSTA, CPF: 633.428.557-20 e pelo filho LUCAS CARNEIRO COSTA,
CPF: 219.700.278-35, com o claro intuito de diminuir o imposto suplementar
constituído pelo lançamento de fls. 07/09, após o contribuinte ter sido notificado em
04.11.2008 (fls. 77/78, 95 e 102).
Tal entendimento encontra-se expressamente determinado no art. 7o, inciso I e §
1o, do Decreto no 70.235 de 1972 e alterações posteriores, a seguir transcrito.
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.584 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016069/2008-59

§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
(...)” (grifamos e negritamos).
Depreende-se, portanto, que KÁTIA MAIRA FIORILLO COSTA, CPF:
633.428.557-20 e LUCAS CARNEIRO COSTA, CPF: 219.700.278-35, pessoas
diretamente envolvidas na infração, não poderiam ter apresentado Declaração IRPF
Retificadora, pois a intimação dirigida ao contribuinte, FERNANDO DE JESUS
COSTA, CPF: 527.550.458-68, excluía sua espontaneidade para enviarem
Declarações IRPF Retificadoras, com o propósito de diminuírem o débito lançado.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 148
DF CARF MF
Original